Tribunal: CARF
Processo: 10830.911729/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911729/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.680 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Não se homologa a compensação quando não se comprove a existência do
crédito informado na declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911729/2012-36
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911729/2012-36

Relatório

Trata-se de recurso interposto por VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS
LTDA, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade da recorrente, não homologando a compensação declarada.
A recorrente apresentou declaração de compensação. A compensação não foi
homologada. O despacho decisório se baseou no fato de que, embora encontrado o DARF, o
valor do pagamento estava integralmente utilizado para liquidar débito da própria Recorrente,
não remanescendo saldo em seu favor. Contra essa decisão foi apresentada manifestação de
inconformidade, na qual se alegou que, conforme intimação recebida, foram apresentados os
documentos comprobatórios (Darf) que garantiriam o crédito pleiteado. Informou que foi
orientado a retificar o PER/DCOMP, porém o sistema atual não permite a inserção do número de
referência constante do Darf, relatando ainda a impossibilidade de efetuar o agendamento
eletrônico para regularizar a pendência. Solicitou que a alteração fosse feita de forma manual
pelo setor responsável, não prejudicando os direitos do contribuinte. Fez ainda referência ao
comprovante de arrecadação Darf apresentado.
Impulsionado pelo inconformismo da Recorrente, o processo foi remetido à DRJ,
que negou provimento à manifestação de inconformidade baseando-se na impossibilidade de
verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em razão da insuficiência de prova. Consta
ainda na decisão que o contribuinte se equivocou na indicação do período de apuração no Darf,
mas esse erro não teria configurado pagamento indevido ou a maior de IRPJ, conforme
demonstração realizada no corpo do voto condutor do aresto.
Intimada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs tempestivamente
recurso voluntário, aduzindo, em síntese, que:
- o processo administrativo deve observar o direito ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, o que não teria ocorrido no caso concreto;
- teriam sido juntados os comprovantes dos recolhimentos tidos como indevidos
ou a maior, não havendo que se falar que não teria feito prova dos fatos alegados;
- os cálculos do indébito teriam sido por ela realizados e que, portanto, a seu ver,
seriam líquidos e certos;
- possuiria o crédito alegado, teria apontado o valor do crédito à Fiscalização
através de documento hábil para tanto, sendo o valor líquido e certo, e não haveria fundamento
para não homologar a compensação. A decisão recorrida seria contraditória deveria ser
reformada, homologando-se as compensações declaradas.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911729/2012-36

Voto

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia gira em torno da prova da existência do direito creditório, tendo
em vista que, embora encontrado o pagamento, o valor respectivo estava integralmente alocado a
um débito confessado em DCTF pela própria Recorrente.
Em sua defesa, a Interessada a todo momento alega que teria feito prova do
crédito alegado. Em sua impugnação, chegou a afirmar que não mais disporia dos documentos
que comprovariam o crédito alegado.
Contudo, aduz que o simples fato de ter realizado o cálculo do indébito e os
comprovantes de recolhimento implicaria atribuir ao seu pedido certeza e liquidez.
Não lhe assiste razão.
Tratando-se de pedido de reconhecimento do crédito, o ônus probatório é do
próprio requerente, no caso, o contribuinte.
Nesse contexto, impende concluir que competia ao contribuinte provar a
veracidade do que afirmou, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (texto legal que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.

No mesmo sentido dispõe os art. 373 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(CPC/2015, em consonância com o art. 333 do CPC 1973):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Corroborando tal tese, convém transcrever jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt - nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais. (Habeas Corpus no 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)
Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer nada.(Intervenção Federal
No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7, (66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
APOSENTADORIA – NEGATIVA DE REGISTRO – TRIBUNAL DE
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911729/2012-36

CONTAS – ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPROVADOS – ART.
333, INCISO II, DO CPC – PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE
NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAQUELE MESMO
ANO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DA SUPREMA CORTE
– 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo
Civil). Incumbe às Secretarias de Educação e da Fazenda a demonstração de que
a professora havia sido notificada da suspensão de sua aposentadoria. (STJ –
ROMS 9685 – RS – 6a T. – Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU 20.08.2001 –
p. 00538)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – NÃO INCIDÊNCIA –
COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA PROVA – O ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe
ao contribuinte comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto de renda
incidente sobre verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional incumbe a prova de
eventual compensação do imposto de renda retido na fonte no ajuste anual da
declaração de rendimentos. Recurso provido. (STJ – REsp 229118 – DF – 1a T. –
Rel. Min. Garcia Vieira – DJU 07.02.2000 – p. 132)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS
DO
DEVEDOR
–
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
–
IMPRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – 1. Imprescindível a
notificação regular ao contribuinte do imposto devido. 2. Incumbe ao
embargado, réu no processo incidente de embargos à execução, a prova do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, II). 3.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 237.009 – (1999/0099660-7)
– SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE –
ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL CONFIGURADA –
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA – SÚMULA
13/STJ - PRECEDENTES – Cabe ao autor provar que houve a retenção do
imposto de renda na fonte, por isso que é fato constitutivo do seu direito; ao réu
competia a prova de eventual compensação na declaração anual de rendimentos
dos recorrentes, do imposto de renda retido na fonte, fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito do autor – Incidência da Súmula 13 STJ – Recurso
especial conhecido pela letra a e provido. (STJ – RESP 232729 – DF – 2a T. –
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 18.02.2002 – p. 00294)

Ressalte-se que a Recorrente sequer chegou a descrever os motivos pelos quais o
valor inicialmente apurado e recolhido havia de ser considerado como indébito. Ao contrário,
limitou-se a fazer alegações genéricas de que estaria comprovado o crédito pleiteado.
Convém ainda destacar que a DRJ havia negado provimento à manifestação de
inconformidade precisamente pela falta de comprovação do direito. Nesse sentido, a decisão
recorrida apontou claramente a necessidade de demonstrar a existência do fato alegado. A
Recorrente, todavia, preferiu repisar os argumentos de mérito trazidos na manifestação de
inconformidade, sem apresentar qualquer elemento probatório dos fatos alegados e nos quais
estaria fundado o suposto direito creditório.
Além disso, o art. 170 do CTN, por sua vez, dispõe que “a lei pode, nas condições
e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911729/2012-36

administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Com efeito, o reconhecimento de direito creditório em face do Fisco exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. No caso concreto,
contudo, e conforme já abordado, a Interessada limitou-se a alegar seu suposto direito de crédito
sem, até o momento, apresentar qualquer elemento de prova que corrobore seus genéricos
argumentos.
É importante ressaltar ainda que, ao contrário do que alegado pela Recorrente, o
procedimento adotado pela Administração Tributária tanto no despacho decisório quanto na
decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com os ditames do devido processo legal e do
direito à ampla defesa e do contrário.
Assim sendo, o recurso não comporta decisão distinta daquela que foi dada no
acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital